Tribunal: STF
Processo: HC 239263
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 810.929.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal. A condenação transitou em julgado.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu o pedido nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PLEITO DE ANULAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO, SOB O ARGUMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE IMPRESTABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. POSTULAÇÃO À GUISA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO 621 DO CPP. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. Estão ausentes, no caso concreto, as hipóteses do art. 621 do CPP, pois a sentença condenatória não foi ‘contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos’ (inciso I); 



    2. A sentença também não se fundou ‘em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos’ (inciso II), e não foram descobertas ‘novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena’ (inciso III); 



    3. Não há, pois, como absolver o requerente do crime de ‘estupro de vulnerável’, nem como reduzir pena infligida. 



    4. Pleito indeferido. Decisão unânime.”



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por decisão monocrática do Relator. 



    No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega que o paciente está “preso atualmente por conta de informações que não condizem com a verdade real, baseado unicamente em ‘ouvir dizer’ das testemunhas que não viram absolutamente nada”. Sustenta a “inépcia material da denúncia”, ressaltando que “não existe justa causa para que o Ministério Público ofereça denúncia em face do F.L.S., isto porque tanto na fase investigatória quanto na audiência de custódia não restou, em momento algum, comprovada a autoria ou a participação do F.L.S. no mencionado delito”. Aduz “flagrante inépcia material da denúncia, uma vez que inexistem provas de que F.L.S. tenha praticado ou participado do crime pelo qual foi condenado, melhor sorte não lhe assiste senão a sua rejeição, nos moldes do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal”. Afirma, ainda, que o paciente “não tem legitimidade para figurar como denunciado nos presentes autos, em razão de não ter praticado ou participado do crime pelo qual foi denunciado, o que resta devidamente comprovado pelos depoimentos colhidos, bem como pelas filmagens do estabelecimento”. Defende a “nulidade por deficiência da defesa [...] sem qualquer desmerecimento ou ofensa ao anterior causídico, mas não há como negar que a defesa pecou em certos pontos (e muito!)”. Reclama, ainda, do “descumprimento das formalidades exigidas pela lei 13.431/2017”, pois que “a peça acusatória carece de elementos mínimos a fundamentar a justa causa, afinal, caso a ação penal não contenha um suporte probatório mínimo suficiente para amparar a sua pretensão, ela deve ser rejeita ou trancada, caso seja recebida”. Sustenta “vários erros capazes de nulificar o feito dentre eles o grave descumprimento das formalidades em sede de audiência de instrução e julgamento da lei 13.431/2017, além do que não se verifica a atuação de profissionais da área medica nestes autos no acompanhamento da instrução em Juízo não possuindo materialidade, além de um laudo sexológico confuso”. Pugna, por fim, pela absolvição do paciente e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “À vista do exposto, requer-se a Colenda Turma do STF que em face dos novos fatos apontados, que seja concedida ao Paciente a ordem, para que:



    a) Recapitulando ao exposto, processando-se o writ ora interposto, aguarda o Paciente pelo acolhimento das preliminares suscitadas, qual seja, a nulidade do processo a partir da resposta escrita à acusação, ante a deficiência da defesa anterior (função rescindente). Assim não entendendo, pede a conversão do presente em diligências, em especial para a confecção de laudos psicológicos das supostas vítimas, oportunizando-se o oferecimento de quesitação pertinente (art. 159, § 3º, do CPP), bem como a oportunidade de arrolamento e oitiva de testemunhas de defesa, além da reinquirição das testemunhas de acusação, principalmente de J.B.S. (testemunha de acusação dispensada), H.M.C.A. e M.C.F.S. e, além de entrevista nos moldes legais de T.A.M.C. se vislumbrarem necessário, proceder novo interrogatório do Paciente, nos moldes do art. 616, do CPP, e que se faça cumprir prioritariamente o rito descrito na Lei 13.431/2017, para ouvir tanto S.A.F.S. e T.A.M.C.. 



    b) Em caso de superação e, com base na eventualidade, requer sua absolvição consoante disposto no tópico VIII - 7.1) Absolvição do Paciente por insuficiência de provas. 



    c) Finalmente, persistindo o entendimento pela condenação, suplica o Paciente pela reforma da sentença condenatória de fls.: 113/119, de acordo com o tópico 7.2 e seus subitens, por nítida desproporção dosimétrica, haja vista não ostentar perfil criminoso, nem conduta voltada ao crime, e ainda vêm buscando a devida reparação há mais de 01 ano e 05 meses, com base no princípios da eficiência, economicidade, celeridade processual, proporcionalidade, razoabilidade e duração útil do processo. 



    d) Que este Egrégio Tribunal conceda a presente ordem de habeas corpus liminarmente, vez que, evidentemente, encontram-se presente o fumus boni iuris, caracterizado pela violação aos direitos do paciente, e também o periculum in mora, dos danos da manutenção da segregação, passando a reconhecer que seja nula a instrução criminal e assim respondam ao processo e exerçam suas atividades profissionais regularmente em liberdade (como passou tota instrução processual viciada), assumindo os devidos compromissos legais, ou a substituição da prisão temporária por medidas cautelares menos gravosas, a exemplo do art. 320 do CPP.



    e) A oitiva da Douta Procuradoria de República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer, se necessário. 



    Por fim, requer em caráter de imprescindibilidade, para fins de sustentação oral quando da designação de sessão de julgamento, a ser marcada em dia e hora por este Eg. Supremo Tribunal Federal, se necessário for.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Preliminarmente, deve-se asseverar que, conforme ressaltado pela defesa na petição inicial, a condenação da paciente transitou em julgado. 



    Nesse contexto, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ [...]



    De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem, com o objetivo de absolver a paciente ou redimensionar a pena aplicada, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus: [...]



    Por fim, cumpre ainda esclarecer que as alegações contidas da petição acostada em e-STJ fls. 313/401 nem sequer foram apreciadas na instância a quo, de modo que fica obstado o exame das matérias diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. [...]” 



     



    In casu, em relação às alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação porquanto “não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal”. A Corte Superior ainda consignou que “a alteração da conclusão das instâncias de origem, com o objetivo de absolver a paciente ou redimensionar a pena aplicada, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus”, sendo certo que “as alegações contidas da petição acostada em e-STJ fls. 313/401 nem sequer foram apreciadas na instância [de origem], de modo que fica obstado o exame das matérias diretamente por [aquela] Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente